Tribunal: STF
Processo: AI 611643
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-04
Data de publicação: 2009-08-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL.  IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE 
   LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. OFENSA 
   CONSTITUCIONAL INDIRETA.	

1. 	É pacífica a jurisprudência 
   desta Corte ao não admitir, em sede extraordinária, alegação de 
   ofensa indireta à Constituição Federal (art. 5º, LIII, LIV e LV, 
   da CF).
2.	Agravo regimental improvido.